Tribunal: STF
Processo: RHC 247557
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 900.815, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO DE PAI DE INFANTE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Este Tribunal Superior tem posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça, como requisito para a concessão da prisão domiciliar, o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, quando as peculiaridades concretas do caso demonstrarem a sua imprescindibilidade. Precedentes. 



    III - As instâncias originárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar, ressaltando que o agravante não comprovou ser o único responsável pela criança ou que a mãe não poderia atender às suas necessidades, não se configurando, na hipótese situação autorizadora de exceção à regra legal. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, em sede de execução penal, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido.



    O agravo em execução foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da emenda aciam transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar. 



    Argumenta, em síntese, que “o paciente se tornou pai de criança recém-nascida, com dias de vida. Sua companheira está desempregada e precisa de cuidados para sobreviver e cuidar do recém-nascido, inclusive para manter viva a criança”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, requer-se o recebimento e provimento do presente recurso, reformando-se a r. decisão recorrida, para a finalidade de concessão da ordem em caráter liminar, concedendo-se a prisão domiciliar humanitária.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme consta na decisão agravada, este Tribunal Superior tem posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça, como requisito para a sua concessão, o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, quando as peculiaridades concretas do caso demonstrarem sua imprescindibilidade. 



    No caso vertente, o agravante afirma ser pai de uma criança recém nascida. Contudo, as instâncias originárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar, ressaltando que o agravante não comprovou ser o único responsável pela criança, ou que a mãe não poderia atender às suas necessidades, conforme se extrai da decisão de primeiro grau (fls. 59-60): [...]



    Conclui-se, portanto, que não foi demonstrada, de forma cabal, a imprescindibilidade do apenado para os cuidados com o filho menor, a ponto de justificar uma eventual relativização no cumprimento de suas penas. [...]”  



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “as instâncias originárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar, ressaltando que o [recorrente] não comprovou ser o único responsável pela criança, ou que a mãe não poderia atender às suas necessidades”, sendo certo “que não foi demonstrada, de forma cabal, a imprescindibilidade do apenado para os cuidados com o filho menor, a ponto de justificar uma eventual relativização no cumprimento de suas penas”.



    Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in vebis: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Hipótese de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 297, c/c o art. 304, ambos do Código Penal. Conforme assentou o Juízo de origem, “a acusada responde a, pelo menos, duas ações criminais em curso no Estado do Ceará e permanecia foragida há relevante lapso temporal. Assim, as circunstâncias indicam que a acusada se dedica, reiteradamente, a atividades delituosas, como meio de vida”. 6. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, para além de observar que a agravante é contumaz na prática delitiva, o fato é que, tal como afirmou o juiz singular, “[p]elo que se infere dos elementos informativos produzidos, (...) os filhos menores da acusada sequer estariam em sua companhia, enfraquecendo a alegação de sua imprescindibilidade aos seus cuidados. Ademais, o genitor das menores permanece em liberdade, não tendo sido demonstrada ou, ao menos, indiciada a sua incapacidade de garantir a subsistência e suprir os cuidados das filhas”. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante neste ponto. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.915-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 218.447-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.404-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020)



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. (HC 176.059, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 9/3/2020)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente